Tribunal: TJSP
Processo: 1074869-78.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ção de aposentadoria nos termos da Circular no 966/1947. Sentença, dando pela prescrição. Apelo dos autores. Desprovimento.
(TJSP; Apelação Cível 1074869-78.2018.8.26.0100; Relator (a): Carlos Russo; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Carlos Russo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

13/03/2020

Ementa:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. Ex-funcionários do banco, réu. Abordagem para complementação de aposentadoria nos termos da Circular no 966/1947. Sentença, dando pela prescrição. Apelo dos autores. Desprovimento.